Tribunal: TJDFT
Processo: 0715234-66.2020.8.07.0015
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação em face da sentença que indeferiu o pedido de retificação de registro de imóvel. Na origem, verifica-se que, para evitar prejuízo aos interessados, foi determinada a citação nos termos do artigo 721/CPC (ID 28480111). Contudo, após interposto o recurso, os autos foram remetidos à segunda instância sem que lhes fosse oportunizada a apresentação de contrarrazões (ID 28480200). Por sua vez, IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTER S/A requereu a concessão de prazo para manifestar-se sobre o apelo, o que não foi objeto de análise e a Procuradoria de Justiça oficiou pela concessão de prazo aos recorridos (IDs 28510913 e 28665095). Deste modo, devolvam-se os autos à origem para que os interessados IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A E PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA sejam intimados para manifestarem-se sobre a apelação. Brasília/DF, 29 de setembro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46